Tribunal: TJSP
Processo: 0029876-77.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Alegação de vícios construtivos no imóvel entregue. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Conhecimento do recurso, depois da concessão do benefício da Justiça Gratuita. Preliminar de nulidade rejeitada. Possível julgamento antecipado da lide. Correta decretação da preclusão da prova pericial. Ainda que fosse o

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Alegação de vícios construtivos no imóvel entregue. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Conhecimento do recurso, depois da concessão do benefício da Justiça Gratuita. Preliminar de nulidade rejeitada. Possível julgamento antecipado da lide. Correta decretação da preclusão da prova pericial. Ainda que fosse o caso de inversão do ônus da prova, a sentença de improcedência deve ser mantida ante a ausência de provas. Honorários advocatícios recursais não fixados (Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça). Recurso não provido.